Tribunal: TRF3
Processo: 5001049-49.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
663/821)

5001049-49.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA. LEGITIMIDADE RECURSAL EXCLUSIVA DO ADVOGADO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

1 - De acordo com disposição contida no art. 18 do CPC/15 (anteriormente reproduzida pelo art. 6o do CPC/73), "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

2 - Não tendo sido a parte autora condenada ao pagamento de multa, ressente-se, nitidamente, de interesse recursal. Dito isso, e versando o recurso acerca de insurgência referente, exclusivamente, à condenação imposta ao patrono, patente a ilegitimidade da parte autora no manejo do presente recurso

3 - Recurso da parte autora não conhecido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001049-49.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: CLECI TERESINHA CADORE

Advogado do(a) APELANTE: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - MS12305-A

APELADO: INSTITU

Inteiro teor:
663/821)

5001049-49.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA. LEGITIMIDADE RECURSAL EXCLUSIVA DO ADVOGADO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

1 - De acordo com disposição contida no art. 18 do CPC/15 (anteriormente reproduzida pelo art. 6o do CPC/73), "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

2 - Não tendo sido a parte autora condenada ao pagamento de multa, ressente-se, nitidamente, de interesse recursal. Dito isso, e versando o recurso acerca de insurgência referente, exclusivamente, à condenação imposta ao patrono, patente a ilegitimidade da parte autora no manejo do presente recurso

3 - Recurso da parte autora não conhecido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001049-49.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: CLECI TERESINHA CADORE

Advogado do(a) APELANTE: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - MS12305-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001049-49.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: CLECI TERESINHA CADORE

Advogado do(a) APELANTE: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - MS12305-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por CLECI TERESINHA CADORE, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 444324, p. 21) acolheu a preliminar de coisa julgada e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. A parte autora foi condenada nos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita. O patrono da parte autora foi condenado ao pagamento de multa de 20% do valor atualizado da causa, por prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

Em razões recursais (ID 444324, p. 23-25), pugna a parte autora pelo afastamento da condenação do causídico.

Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001049-49.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: CLECI TERESINHA CADORE

Advogado do(a) APELANTE: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - MS12305-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Em relação ao recurso interposto pela parte autora, observo que de acordo com disposição contida no art. 18 do CPC/15 (anteriormente reproduzida pelo art. 6o do CPC/73), "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

No caso em exame, cumpre destacar as palavras do magistrado sentenciante:

“Acolho a preliminar de coisa julgada suscitada pelo requerido, considerando julgamento informado à f. 41 já com trânsito em julgado e extingo o feito nos termos do art. 485, V, do CPC, sem exame do mérito. Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, já que provavelmente a idosa autora nem sabe corretamente o que está acontecendo. Porém, como é evidente, independente da responsabilidade administrativa e criminal, que o advogado da autora inovou ilegalmente o estado dos documentos que instruíram a inicial, conforme f. 45/50, reconheço que tal profissional praticou ato atentatório à dignidade da justiça e, por essa razão, aplico a ele multa de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 77 do CPC (em observância ao inciso VI). Intime-se o advogado da autora para, em 15 dias, pagar tal multa. Inerte, inscreva-se em dívida ativa do Estado (§ 3o do citado artigo). Pela mesma razão e considerando que a adulteração provocada nos documentos citados pode constituir crime e sujeita a sanção disciplinar, oficie-se à OAB e à Autoridade Policial com cópia dos autos para as providências que a primeira entender pertinentes e eventual instauração de inquérito policial pela segunda contra o suposto autor ou coautores/participes dos fatos. Condeno a parte autora em custas e honorários ao procurador do requerido em 10% do valor da causa, mas suspendo a exigibilidade dessas verbas em decorrência da gratuidade.” (ID 444324, p. 21)

Assim, não tendo sido a parte autora condenada ao pagamento de multa, ressente-se, nitidamente, de interesse recursal.

Dito isso, e versando o recurso acerca de insurgência referente, exclusivamente, à condenação imposta ao patrono, patente a ilegitimidade da parte autora no manejo do presente recurso.

Não é outra a orientação desta Egrégia 7a Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUTAIS. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE LEGITIMIDADE DA AUTORA.

1. Os honorários advocatícios estabelecidos por contrato entre o advogado e seu constituinte têm caráter personalíssimo, sendo do advogado, e somente dele, a legitimidade para pleiteá-los.

2. O que se objetiva com este Agravo de Instrumento é obter o destaque da quantia correspondente aos honorários advocatícios, nos moldes do contrato celebrado entre a autora e o patrono. Verifica-se, portanto, que apenas o advogado (e não a autora) sucumbiu em face da decisão inicialmente agravada, de modo que, nesse caso, apenas ele é que teria legitimidade e interesse recursal.

3. Considerando que tanto o Agravo de Instrumento quanto o presente Agravo Legal foram interpostos em nome da autora, a despeito de as petições de interposição terem sido assinadas pelo advogado GUSTAVO MARTINI MULLER, conclui-se que os aludidos recursos não merecem ser conhecidos, tendo em vista a ausência de interesse recursal e a ilegitimidade da autora para pleitear a reforma da decisão agravada.

4. Ademais, ainda que se ignorasse o fato de constar o nome da autora na petição inicial do Agravo de Instrumento, e se entendesse que a parte agravante seria, na verdade, a pessoa de seu advogado, melhor sorte não aguardaria o patrono, pois este não recolheu as custas e o porte de remessa e retorno dos autos, de modo que teria havido deserção.

5. Agravo Legal não conhecido."

(Ag Legal em AI no 2014.03.00.002523-6/SP, Rel. Des. Federal Fausto de Sanctis, DE 05/06/2014).

Registro, igualmente, que, assentada a legitimidade recursal exclusiva do patrono, o que, de per si, conduz ao não conhecimento do recurso, caberia ao mesmo o recolhimento das custas de preparo, máxime em razão de não ser a ele extensiva a gratuidade de justiça conferida à parte autora.

Nesse particular, nem se alegue que o art. 932, parágrafo único, do CPC, prevê a concessão de prazo para que seja sanado o vício que conduza à inadmissibilidade do recurso.

Isso porque o caso em exame, a meu julgar, não se subsome à hipótese referida, na medida em que não se cuida, aqui, de vício formal passível de saneamento, e sim de pressuposto recursal (legitimidade de parte), de natureza insanável.

Confira-se, a respeito, o Enunciado no 06 do Superior Tribunal de Justiça:

"Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal."

Assim sendo, não deve ser conhecida a apelação da parte autora.

Ante o exposto, não conheço da apelação da parte autora.

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA. LEGITIMIDADE RECURSAL EXCLUSIVA DO ADVOGADO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

1 - De acordo com disposição contida no art. 18 do CPC/15 (anteriormente reproduzida pelo art. 6o do CPC/73), "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

2 - Não tendo sido a parte autora condenada ao pagamento de multa, ressente-se, nitidamente, de interesse recursal. Dito isso, e versando o recurso acerca de insurgência referente, exclusivamente, à condenação imposta ao patrono, patente a ilegitimidade da parte autora no manejo do presente recurso

3 - Recurso da parte autora não conhecido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.